Tribunal: TJPA
Processo: 0003921-77.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003921-77.2017.8.14.0301

APELANTE: JAQUELINE TAVARES TEIXEIRA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ASSINATURA POR TERCEIRO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a legalidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica no valor de R$ 3.356,55, julgando improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, e procedente a reconvenção da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a assinatura por terceiro no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) invalida o procedimento; (ii) examinar a legitimidade da cobrança por consumo não registrado a partir de irregularidade constatada; (iii) analisar se há direito a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI, previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, constitui meio idôneo para comprovar irregularidades, desde que observados os requisitos formais, não sendo inválido por ausência de assinatura do titular da unidade consumidora.
4. A expressiva alteração no histórico de consumo após a retirada do desvio confirma a fraude e legitima a cobrança pela recuperação de consumo.
5. Não há dano moral quando a cobrança é fundada em procedimento administrativo regular, sem demonstração de abuso ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é válido ainda que assinado por terceiro, desde que corroborado por elementos técnicos idôneos.

2. A concessionária pode exigir a recuperação de consumo não registrado quando demonstrada a fraude no medidor e a variação substancial do histórico de consumo.

3. A cobrança de débito decorrente de procedimento regular não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:

Jurisprudência relevante citada: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006924-83.2016.8.14.0201

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso de
Apelação
e lhe
negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária, realizada no período de 14 a 21 de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Turma Julgadora
: Desembargadores Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente), Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Anete Marques Penna de Carvalho e Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém/PA,

Desembargador
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
JAQUELINE TAVARES TEIXEIRA
contra a sentença de ID 20099369 prolatada, pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela apelante, em desfavor da CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.

A
sentença
recorrida, na sua parte dispositiva, assim decidiu (ID 20099369):

(...)

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, na medida em que a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de cobrança de recuperação do consumo nas hipóteses em que resta a existência de irregularidade, capaz de interferir na medição do consumo, independentemente da apuração da autoria, além da variação substancial do perfil de consumo no período da apontada irregularidade, como nos autos, além de não existir prova ou indicio que afaste a presunção de legitimidade da fatura regular correspondente a 02/2016. Por outro lado, julgo procedente o pedido do réu/reconvinte de condenação do autos ao pagamento da recuperação de consumo no montante de R$3.356,55 (três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), que deve ser acrescido de correção monetária pelo IGP M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento.

Por fim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente decisão, arquive-se dando baixa na distribuição.

Condeno, ainda, o autor a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, bem como, o reconvindo a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação referente a reconvenção, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

(...)

As
razões recursais
(ID 20099370) defendem a reforma da referida sentença argumentando
que
a cobrança do débito pela apelada, no valor de 3.356,55, referente a suposto consumo não registrado, é ilegal;
que
o procedimento que resultou na emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) violou os princípios do contraditório e da ampla defesa;
que
há irregularidades formais no TOI, destacando a ausência de assinaturas essenciais, como a de sua mãe (que seria idosa e não teria acompanhado a inspeção), de perito ou de testemunha;
que
o referido documento foi produzido de forma unilateral pela concessionária, cujos atos não possuem presunção de legitimidade por se tratar de empresa privada;
que
a concessionária, apelada, não seguiu as normas da ANEEL, em especial a Resolução nº 414/2010 (vigente à época dos fatos), que exigiria um conjunto probatório robusto, incluindo a possibilidade de perícia técnica, para a caracterização da irregularidade, o que não teria ocorrido;
que
o registro fotográfico, realizado pela apelada, para comprovar o desvio de energia, não identifica a unidade consumidora e que o próprio funcionário da recorrida teria anotado no termo de notificação que a "foto foi tirada sem a placa da unidade";
que
a fotografia retrata uma residência distinta, localizada no segundo andar, que não pertence a apelante; e
que
é incabível a cobrança de débito por meio de reconvenção.

Foram apresentadas
contrarrazões (ID 20099377),
sem arguição de preliminares
,
pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Os autos foram remetidos a esta instância sem o recebimento da presente apelação. Em 04/09/2025, por força da Emenda Regimental 37/2025 – TJPA, o presente recurso veio, por redistribuição, a esta relatoria.

É o relatório.

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

VOTO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade (ID 20099371), o preparo (justificado pelo deferimento da justiça gratuita – ID 20099368) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

- Do mérito recursal.

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica e, consequentemente, na exigibilidade do débito de recuperação de consumo e na ocorrência de danos morais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo, portanto, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. Isso implica, entre outros aspectos, na possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da consumidora, dada a sua hipossuficiência técnica frente à concessionária. Todavia, a inversão do ônus da prova não desobriga a parte autora de apresentar um mínimo de evidências que corroborem suas alegações.

A apelante fundamenta sua pretensão na suposta nulidade do procedimento administrativo que apurou a irregularidade no medidor de sua unidade consumidora. Alega que não foi devidamente notificada e que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi lavrado de forma unilateral.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é o instrumento legal previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos), destinado a formalizar a constatação de irregularidades que provoquem faturamento inferior ao real. Para a sua validade, é necessário que a concessionária observe os procedimentos estabelecidos, garantindo ao consumidor o direito de acompanhar a inspeção e de apresentar defesa.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifico que a concessionária logrou êxito em demonstrar a regularidade do procedimento. Conforme se depreende dos autos, foi realizada uma inspeção na unidade consumidora da apelante, na presença de sua mãe, ocasião em que foi constatada a "derivação antes da medição", ou seja, um desvio de energia que impedia o registro correto do consumo.

A alegação da apelante de que não houve a assinatura de sua mãe no TOI não invalida, por si só, o documento, uma vez que a recusa em assinar não impede a continuidade do procedimento administrativo, devendo, nesses casos, ser o documento enviado ao consumidor, o que foi cumprido pela concessionária.

Ademais, a prova mais robusta da irregularidade reside na flagrante alteração do padrão de consumo da unidade após a retirada do desvio. A comparação do histórico de consumo antes e depois da regularização demonstra um aumento significativo, o que corrobora a existência da fraude e a correção da apuração de recuperação de consumo.

Robustece o entendimento aqui consignado, o recente julgado deste Tribunal, cuja ementa segue transcrita:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA.
TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI).
DÉBITO DECORRENTE DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA PELO IMETRO. INTIMAÇÃO REGULAR DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO POR OPÇÃO DA PARTE.
ASSINATURA DE TERCEIRO NO TOI
.
VALIDADE DA COBRANÇA.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. OBSERVÂNCIA DO IRDR Nº 4 DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Maria Elisabeth Ramos Silvestre contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito fundado em suposto consumo irregular de energia elétrica, e o pedido de indenização por danos morais, além de revogar a tutela antecipada anteriormente concedida. O débito foi apurado com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e perícia técnica realizada pelo Imetro, da qual a consumidora foi intimada, mas não acompanhou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a perícia técnica realizada pelo Imetro, sem o acompanhamento da consumidora, mas com sua intimação regular, configura violação ao contraditório; (ii) estabelecer se a assinatura do TOI por pessoa diversa da titular compromete sua validade; (iii) verificar se houve observância dos parâmetros fixados no IRDR nº 4 do TJPA; e (iv) analisar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação regular da parte para acompanhar a perícia técnica supre a exigência de contraditório,
ainda que a parte não exerça esse direito.
O contraditório é garantido, mas não imposto. Como observa Nelson Nery Jr., “o contraditório é formalmente observado quando é dada à parte ciência da produção da prova, ainda que ela não a acompanhe” (NERY JR., Nelson. Princípios do Processo Civil, RT, 2018).

4
. A assinatura do TOI por pessoa diversa da titular da unidade consumidora não invalida sua eficácia probatória
, desde que corroborado por prova técnica idônea, como reconhecido pelo STJ:
“o TOI é meio de prova válido, ainda que não assinado pelo titular do contrato de energia
, quando lastreado por outros elementos” (STJ, REsp 1.636.428/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.06.2018).

5. O IRDR nº 4 do TJPA foi corretamente observado, pois a distribuidora apresentou o TOI acompanhado de relatório técnico e laudo do Imetro, permitindo o exercício do contraditório e fornecendo elementos mínimos para fundamentar a cobrança.

6. Não há dano moral quando a cobrança é baseada em procedimento técnico regular, sem comprovação de abuso ou inscrição indevida. O STJ reitera que “a simples cobrança, ainda que indevida, não configura abalo moral se não acompanhada de conduta excessiva” (STJ, AgInt no REsp 1.719.244/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.11.2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A perícia técnica realizada sem o acompanhamento da parte, mas com sua intimação prévia regular, é válida e não fere o contraditório.

2. O TOI assinado por terceiro é documento hábil à cobrança quando corroborado por prova técnica complementar.

3. A observância dos critérios fixados no IRDR nº 4 do TJPA legitima a cobrança por consumo irregular de energia elétrica
.

4. A cobrança de débito fundada em procedimento técnico regular não enseja, por si só, indenização por danos morais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006924-83.2016.8.14.0201 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025 ) (grifo nosso)

Nesse contexto, não há que se falar em inexigibilidade do débito. A concessionária agiu no exercício regular de um direito ao efetuar a cobrança pela recuperação do consumo não registrado.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, melhor sorte não assiste à apelante. Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de um ato ilícito que atinja os direitos da personalidade. No caso em tela, a cobrança, como já exaustivamente demonstrado, foi legítima. Não houve a demonstração de qualquer abuso por parte da concessionária, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou a suspensão do fornecimento de energia de forma ilegal, que pudesse justificar uma condenação por danos morais.

Por fim, no que diz respeito à reconvenção, uma vez reconhecida a legalidade do débito, a procedência do pedido reconvencional de cobrança é medida que se impõe. A apelante, como titular da unidade consumidora, é responsável pelo pagamento da energia consumida e não faturada em decorrência da irregularidade constatada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/10/2025